Tribunal: TJBA
Processo: 8029521-67.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8029521-67.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
VITOR BRITO QUEIROZ, MARIA DO SOCORRO MAGALHAES MORAIS COLLA

REU: JAGUARIPE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIA LARISSA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CIRNE

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO. ART 966, §2º E INCISO V, DO CPC. EXEQUENTE. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA MEDIDA, ANTE A FALTA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL ART. 485, INCISO VI, CPC. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029521-67.2022.8.05.0000
, em que figuram como requerente BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como requeridos JAGUARIPE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

09